Tribunal: CARF
Processo: 10380.912807/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912807/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.239 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA
O instituto da denuncia espontânea não se aplica nos casos de débitos
compensados de tributos sujeitos a lançamento por homologação anteriormente
declarados pelo contribuinte e que já se encontravam vencidos na data da
declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912807/2009-60
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.
Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório n.° 848520205, que homologou parcialmente a compensação
declarada por meio do PER/DCOMP n° 35901.29744.310507.1.3.04-4930,
apresentado em 31.05.2007.
2. A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com
pagamento indevido de PIS (cod. 8109), referente ao mês de abril de 2003 e
efetuado em 15.05.2003. O Despacho Decisório considerou existente em parte o
crédito informado no PER/DCOMP, à luz da seguinte fundamentação (fl 6):
Limite do credito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 182.242,45. Valor do crédito
original reconhecido: 122.679,93.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
3. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165
e 170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 22.10.2009 (fl 9), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 23.11.2009 (fis 10/15), instruída com os
documentos de fls. 95/102, requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de pagamento indevido de PIS, configurado a
partir da retificação da DCTF, efetuada em 13.08.2003. O manifestante acredita
que o indeferimento equivocado se deu em virtude de ele não haver retificado o
código de recolhimento do Darf, de 8109 (PIS CUMULATIVO) para 6912 (PIS
NÃO-CUMULATIVO).
A 4a Turma da DRJ de Fortaleza julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de modo a não reconhecer a exclusão da multa moratória sobre o débito
informado em Dcomp. Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese, que o pagamento indevido deu-se por equívoco no preenchimento da DCTF quanto ao
código do tributo, de modo que o pagamento é reconhecido pelo despacho decisório e a multa
moratória deve ser excluída pela espontaneidade do pagamento.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da exclusão da multa por denúncia espontânea

A Recorrente pugna pela aplicação do instituto da denúncia espontânea quanto à multa
moratória incidente sobre o débito informado em Dcomp. Sustenta que faz jus ao benefício da
espontaneidade por haver efetuado o pagamento do DARF informado em Dcomp antes do procedimento
fiscal.
Sobre a denúncia espontânea, instituto de que trata o art. 138 do CTN, a há de se
recordar que trata-se de um benefício à não-litigiosidade, de modo que não poderá ser aplicada
em processos de compensação.
Conforme bem ilustra o texto do artigo 138 do CTN apenas o pagamento poderá
sustentar a denúncia espontânea:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Há de ser apurar a mens legis do instituto em questão, que se consubstancia num
benefício ao contribuinte que, espontaneamente, realiza pagamento a destempo, antes de
qualquer ato de fiscalização da Autoridade Administrativa. É, portanto, um bônus pela ausência
de litigiosidade, haja vista que poupa os cofres públicos de fiscalizar e julgar crédito tributário.
Quando se realiza declaração de compensação, de modo automático, já se instaura
procedimento administrativo, que foge do conceito legal do art. 138, vez que não se trata mais de
pagamento e sim de outra modalidade de extinção do crédito tributário.
Com o fim de elucidar a matéria, urge a transcrição do artigo 110 do CTN:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.

Resta claro que a lei tributária não poderá alterar conceitos do direito privado, tais
como são o pagamento e a compensação.
A matéria já foi apreciada pela 1a Turma da Câmara Superior deste Conselho no
acórdão 9101-004.231, cuja ementa segue abaixo transcrita:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. – grifado.
Curvo-me para adotar o entendimento da 1a Turma da CSRF deste Tribunal
Administrativo, por ser a instância unificadora da jurisprudência.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo
apto a revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.

3
Do Ônus da Prova

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.239 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Vale
destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual, quedando-se inerte
quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor
probatório.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e o acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital